Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737080-19.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ceilândia Esporte Clube Agravado(s) Rafael Barros e Silva Galvão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ceilândia Esporte Clube contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 137623622 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Rafael Barros e Silva Galvão em desfavor do agravante, processo n. 0712016-43.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/recorrente e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença movido por RAFAEL BARROS E SILVA GALVÃO em face de CEILÂNDIA ESPORTE CLUBE. Em razão da divergência das partes em relação ao valor remanescente do débito, os autos foram remetidos à contadoria, a qual apresentou os cálculos retificados ao ID 132470671. Intimados, o exequente manifestou concordância com os cálculos, sendo que o executado apresentou impugnação ao ID 133143535, alegando, em síntese, incorreção quanto aos juros e correção monetária. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte devedora, esta parte da premissa de erro dos cálculos do contador deste Juízo. Ocorre que a pretensão inverte a lógica e parte do pressuposto que seus cálculos são os corretos em detrimento dos realizados pelo Contador. A metodologia adotada pelo Contador ao ID 132470671 é a correta e se amolda ao título judicial exequendo e às decisões proferidas nos autos. Ao contrário do que pretende o devedor, os juros de mora não devem ser calculados a partir do trânsito em julgado, porquanto não se aplica ao presente caso o disposto no art. 85, § 16o do CPC. O valor dos honorários deve ser calculado com base no valor atualizado da causa, eis que não se trata de quantia fixa. Outrossim, consigno que os depósitos judiciais possuem atualização pela instituição financeira e foram devidamente considerados nos cálculos do contador. Assim, ante a ausência de fundamento técnico ou legal, não há como acolher a impugnação apresentada. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 132470671. Considerando a ausência de objeção do devedor quanto ao pedido de substituição da penhora, DEFIRO o pedido de ID 132958351. Expeça-se ofício para a penhora dos créditos que o devedor tem a receber do BRB, relativo a patrocínios, até o montante suficiente para quitação do débito perseguido nestes autos (R$ 65.668,93). O ofício deve ser cumprido nos endereços indicados no referido petitório. Consigno que o valor penhorado deve ser transferido para conta à disposição do Juízo desta 4a Vara Cível de Brasília/DF. DESCONSTITUO a penhora anotadas no rosto dos autos n. 0711770-93.2018.8.07.0018, em curso na 3a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 29835157). Comunique-se àquele Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. (grifos no original) Irresignado, em razões recursais (Id 40869935), o agravante/executado esclarece tratar o processo de referência de cumprimento de sentença no qual o agravado/exequente busca o pagamento de honorários sucumbenciais derivados da ação de Embargos à Execução n. 0045921-27.2011.8.07.0001, em que as partes, entre elas o agravante, foram condenadas a arcar com o pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na seguinte proporção: 3/4 (três quartos) para os advogados da embargante e 1/4 (um quarto) para os advogados do embargado. Diz ter o exequente atribuído ao cumprimento provisório de sentença o valor de R$ 126.490,92. Alega que a verba honorária deveria ter sido calculada com observância do art. 85, § 16o, do CPC: com juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado, por se tratar de quantia certa. Aponta indevido acréscimo no débito principal de R$ 14.062,54 por aplicação incorreta de juros de mora. Acusa erro da Contadoria Judicial por não computar os encargos moratórios a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 21/5/2020, mas a contar da disponibilização da decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença, em 10/5/2018. Diz que a conta assim elaborada viola a regra do art. 85, § 16o, do CPC. Destaca ser igualmente equivocada a metodologia de amortização de 2 (dois) pagamentos efetuados no decorrer do cumprimento de sentença, porquanto os valores considerados para abatimento não se baseiam nem nas datas dos levantamentos dos montantes alcançados ao agravado/exequente nem nos valores efetivamente levantados. Diz que a primeira amortização – realizada em 01/2019, com valor principal de R$ 73.528,18, atualizada até a data do registro (07/2022) e somada às custas atualizadas, conforme planilha da Contadoria Judicial, alcançou o montante de R$ 88.336,43. Aponta ter sido feito o pagamento em 22/10/2020 no montante de R$ 93.516,24: R$ 5.179,81 a mais do que os R$ 88.336,43 apontados pela Contadoria. Quanto à segunda amortização – realizada em 10/2021, com valor principal de R$ 61.663,62, atualizada até a data do registro (07/2022) e somada às custas atualizadas, segundo planilha da Contadoria Judicial, perfez o total de R$ 74.054,46. Indica pagamento de, no mínimo, de R$ 75.643,46, o que leva a uma diferença de R$ 1.589,00. Destaca não constar para esse segundo abatimento informação relativa a transferência para o exequente, mas apenas extrato de conta judicial de Id 118293690 endereçado ao BRB, em que o saldo do depósito judicial mais os respectivos consectários, em 02/03/2022, alcançava a cifra de R$ 75.811,32. Sublinha necessário obstar a ocorrência de anatocismo. Diz que somente sobre o resíduo do principal aditado pelo somatório das correções monetárias correspondentes a cada período poderão incidir juros. Quanto à correção monetária e aos juros, indica os parâmetros a serem observados: a) de 02/05/2018 a 21/05/2020, os R$ 126.490,92 deverão ser atualizados mediante a incidência unicamente de correção monetária, pois, ratifica-se, os juros devem incidir sobre o saldo creditício somente a partir do trânsito em julgado da ação, ocorrido em 21/05/2020 (art. 85, § 16o, CPC); b) de 21/05/2020 a 20/10/2020, aos R$ 126.490,92 deverá ser somada a correção monetária aferida até então mais juros de 1% a. m., ainda acrescidos da multa e honorários a razão de 10% cada, estes incidentes sobre o valor atualizado (valor principal + Σ da correção + juros); c) em 20/10/2020, do crédito exequendo resultante deverão ser proporcionalmente amortizados os R$ 93.516,24 devidamente levantados pelo Agravado/Exequente (ID/PO no 117451800/Pág. 1); d) de 20/10/2020 a 02/03/2022 (esta a data da última atualização do depósito judicial a ser levantado em favor do Exequente - ID/PO no 118293690), o crédito exequendo (principal residual + correção monetária residual) deverá ser atualizado mediante incidência de correção monetária mais juros de 1% a. m.; e) em 02/03/2022, do crédito exequendo resultante deverão ser proporcionalmente amortizados os R$ 75.811,32 alegadamente depositados em favor do Exequente (ID/PO no 118293690/Pág. 2) – sendo que esse depósito demanda por comprovação documental (data e valor da movimentação); e f) de 02/03/2022 a 10/2022, o principal mais a correção monetária residuais deverá ser atualizado mediante incidência de correção monetária mais juros de 1% a. m. Assevera estarem atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo postulado. Brada demonstrado o excesso de execução e o equívoco no cálculo da Contadoria Judicial. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo, e, com pilar no art. 1.019, I, CPC/2015 e nas razões até então expostas, em caráter PRELIMINAR, seja-lhe concedido EFEITO SUSPENSIVO, haja vista que o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de patrocínio da Agremiação Agravante, no montante de R$ 65.668,93 (ID/PO no 140079188), constrição que, em conformidade com os argumentos ora expendidos, além de representar valor bem superior ao crédito exequendo residual, afeta consideravelmente a continuidade das suas atividades; b) seja o Agravado intimado a, se quiser e no prazo legal, manejar sua defesa; c) seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar, integralmente, a decisão interlocutória ora agravada (ID/PO no 137623622), determinando o retorno dos autos a insigne Contadoria Judicial, para que Auxiliar da Justiça elabore novo cômputo baseado nas determinações e parâmetros a seguir especificados: c.1) diante da natureza da condenação (honorários sucumbenciais arbitrados em porcentual aplicado sobre o valor da causa – quantia certa), a incidência dos juros de mora deverá ocorrer somente a partir da data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução de no 0045921-27.2011.8.07.0001, ocorrido em 21 de maio de 2020 (supedâneo no art. 85, § 16o, CPC); c.2) de forma a evitar o anatocismo, apenas o crédito residual somado ao saldo da correção monetária correspondente a cada período é que deverá ser atualizado mediante a incidência de juros; e c.3) as amortizações deverão se pautar pelas datas e montantes efetivamente alcançados ao Agravado/Exequente e não pela referência aos bloqueios, ou seja, com base nos levantamentos a seguir caracterizados (Acórdão/TJDFT no 1.313.078): c.3.1) de R$ 93.516,24 em 22/10/2020 (ID/PO no 117451800/Pág. 1); e c.3.2) de, no mínimo, R$ 75.811,32 em 02/03/2022 (ID/PO no 118293690/Pág. 2 - sendo que, em conformidade com os argumentos elencados na peça que impugnou o cálculo (ID/PO no 133143535/Pág. 6), esse depósito demanda por comprovação documental - data e valor da efetiva movimentação). A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 40869938). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão, em parte, evidenciados tais requisitos. O cerne da controvérsia está na definição dos parâmetros para atualização monetária e incidência de juros de mora sobre honorários sucumbenciais devidos ao exequente/agravado, os quais decorrem de condenação estabelecida em Embargos à Execução n. 0045921-27.2011.8.07.0001. Divergindo as partes quanto ao valor da dívida, foram elaborados cálculos pela Contadoria Judicial que identificou como dívida remanescente a ser paga pelo devedor/agravante a importância de R$65.668,93 (Id 132470671 do processo de referência), a qual afirma o agravante/executado ser excessiva. Impugnados os cálculos pelos mesmos fundamentos alinhavados em razões recursais (Id 132958351 do processo de referência), o juízo de origem, rejeitando os argumentos aduzidos, homologou a conta feita pela Contadoria porque (i) a pretensão do executado inverte a lógica por partir do pressuposto que os cálculos realizados pelo Contador estão equivocados e os seus corretos; (ii) a metodologia da contadoria judicial se amolda ao título judicial exequendo; (iii) os juros de mora não devem ser calculados a partir do trânsito em julgado, por não se tratarem os honorários de quantia fixa; (iv) os depósitos foram atualizados pela instituição financeira e devidamente considerados pelo Contador. Pois bem, tenho que razão assiste, em parte, ao agravante. Assim o afirmo porque o débito excutido é referente a honorários advocatícios devidos em valor correspondente a 1⁄4 (um quarto) de 20% (vinte por cento) computado sobre o valor dada aos Embargos à Execução n. 0045921-27.2011.8.07.0001 (Id 16638989 do processo de referência). Dita importância ao tempo de ajuizamento do cumprimento provisório de sentença alcançava o montante de R$ 126.490,92 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e dois centavos). Trata-se, portanto, de quantia delineada em montante certo identificável por simples cálculo. Logo, tem como termo inicial de incidência de juros de mora, não o da decisão de recebimento do cumprimento de sentença, como definido pelo juízo de origem e considerado nos cálculos da Contadoria Judicial, mas o do trânsito em julgado do título exequendo. Com efeito, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21/5/2020 (Id 121052382). Entretanto, Contadoria Judicial computou juros de mora não a partir dessa data, mas da decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença, 10/5/2018, conforme indicado ao Id 132470671, p. 6. A contabilidade, do modo como elaborada, desatende à regra do art. 85, § 16o, do CPC e impacta todo o cálculo. Diz o referido artigo: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. A esse respeito, trago à colação julgados deste c. TJDFT, inclusive desta e. 1a Turma Cível que assentam o entendimento de que a verba estipulada em percentual sobre o valor da causa deve ser considerada como quantia certa. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art.523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Além de o credor não ter anuído ao parcelamento do débito, o artigo 916, parágrafo 7o, Código de Processo Civil, veda expressamente a aplicação do artigo 916 ao Cumprimento de Sentença. 2. Fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1389519, 07259004020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021) (grifos nossos) Nessa ótica, constituindo montante certo a verba honorária advocatícia sucumbencial arbitrada em percentual sobre o valor da causa, é de ser considerado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre dita quantia a data de trânsito em julgado do título exequendo. Incorretos, destarte, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que contabilizou como termo inicial para cômputo dos juros moratórios a data da decisão de recebimento do cumprimento de sentença. Mais. O agravante alega diz equivocada a metodologia para amortização de 2 (dois) pagamentos efetuados nos autos. Afirma que o Contador Judicial considerou datas e valores de face dos bloqueios/depósitos judiciais (R$ 88.336,41 em 01/2019 e R$ 74.054,46 em 10/2021), não as datas de levantamento dos valores efetivamente disponibilizados ao exequente. Pois bem, manifesto que os elementos de análise contábil adotados pela Contadoria Judicial não aproveitam à parte executada. Isso porque verificável, do extrato do BRB de Id 74195625, que o depósito de R$ 88.336,43, feito em 21/1/2019, com atualização monetária e juros atingiu o montante de R$ 93.437,51; em 29/09/2020 e, após, a quantia de R$ 93.516,24 à data do saque. O extrato de Id 117451800, de 18/10/2021, indicam 2 depósitos, um de R$ 24.133,19 e outro de R$ 50.000,00. Não há, contudo, comprovante da importância efetivamente levantada pelo exequente e data em que feito o saque. Ora, quanto ao ponto, não há o que possa desmerecer a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, ainda que ausente o comprovante acima mencionado. Isso porque cuidou o órgão auxiliar, como é de ser, de apurar o saldo remanescente com dedução da importância depositada. Considerou, portanto, o valor e a data em que efetivado o depósito em conta vinculada ao Juízo. Essa e não outra a forma para correta quantificação da dívida, afinal, a contar da data do depósito, a correção monetária incidente sobre valores depositados em conta judicial é de responsabilidade da instituição financeira depositária, tanto que o credor, ao levantar a quantia a que tem direito, a recebe com os consectários respectivos, o que não acarreta prejuízo a qualquer das partes. Os acréscimos legais pagos pelo banco depositário, no caso o BRB, entre a data do depósito e a data do efetivo levantamento cabem exclusivamente ao credor e não podem ser considerados como pagamento ao devedor. A razão é simples: os acréscimos pagos pelo banco depositário não foram efetuados pelo devedor e a ele não podem favorecer. Assim, irreparável o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. Erro não há na conta que aferiu o valor do débito na data de cada depósito, para, posteriormente, efetuar o abatimento e apurar o saldo remanescente. Adequada, portanto, a metodologia empregada, que considera o real valor da dívida na data de cada pagamento parcial. Com efeito, um único ponto falho identifico nos cálculos da Contadoria Judicial: incorreção houve na contabilização do termo inicial de cômputo dos juros moratórios relativamente às parcelas a serem deduzidas. O dies a quo deve ser a data do trânsito em julgado, que ocorreu em 21/5/2020. Sobre o tema, diz o enunciado n. 179 da Súmula do c. STJ: “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. Nesse diapasão, seguem os arestos abaixo ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. DEPÓSITO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou a metodologia dos cálculos apresentados juntamente com a inicial do cumprimento de sentença, transitou em julgado. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Precedentes. 3. Os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observam os termos da decisão preclusa violam a coisa julgada. Assim, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos novéis. 4. A partir do depósito do valor exequendo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos da Súmula no 179 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Verificado que os valores exequendos já estão integralmente depositados e a rejeição da impugnação do executado, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242694, 07203048020188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE 626.307/SP. SUSPENSÃO DESCABIDA. MÉRITO. DEPÓSITO. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS ECONÔMICOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE REALIZADO O DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No RE 626.307/SP, a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão dos processos em que se discute a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, em razão de expurgos inflacionários originados do plano "Bresser" (1987) e plano "Verão" (1989). Por conseguinte, mostra-se prejudicado o pedido de suspensão do processo. 2. A realização de depósito judicial, parcial ou total da dívida, em conta bancária vinculada, a fim de garantir o Juízo ou possibilitar a apresentação de impugnação (CPC/73), cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora sobre esse montante, uma vez que cabe à instituição financeira a remuneração desse capital. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1301410, 00401774620148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020) (grifos nossos) Com essas considerações, tenho por correta a metodologia adotada pela Contadoria Judicial ao apurar o saldo remanescente com dedução do depósito na data em que efetivado, considerado o valor do débito na data de cada depósito. Por fim, sustenta o agravante haver anatocismo. Diz que somente o resíduo do principal aditado pelo somatório da atualização monetária devida para cada período poderá sofrer a incidência de juros. Ocorre que a conta elaborada pela Contadoria Judicial (Id 132470671) não traz cálculo de juros sobre juros. Foram computados não mais que juros sobre o valor principal. Registro que, contabilizadas as parcelas pagas para amortização da dívida, juros foram computados sobre o remanescente. Dita operação matemática não configura, todavia, por modo algum, anatocismo, mas adequada atualização dos encargos da dívida vencida e não quitada. A esse respeito, calha colacionar julgado da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, que asseverou incidirem correção monetária e juros moratórios sobre o débito remanescente após o pagamento parcial, até o efetivo pagamento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE APÓS PAGAMENTO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A TOTALIDADE DA QUANTIA. 1.Os juros remuneratórios estatutários agregam-se ao capital devido a título de ressarcimento dos expurgos inflacionários, cujo pagamento foi determinado no título judicial exeqüendo, perdendo, pois, a natureza acessória. 1.1 Desse modo, os juros moratórios incidem sobre a soma do capital atualizado monetariamente, acrescido dos juros remuneratórios, o que não caracteriza anatocismo. 2.Nos termos do artigo 354 do Código Civil, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário. 2.1. Resultando o débito remanescente apenas em capital principal - haja vista que constituído da agregação da correção monetária e dos juros remuneratórios devidos até o pagamento parcial -, deve ser ele corrigido monetariamente e acrescido de juros remuneratórios, quantia sobre a qual deve incidir juros moratórios, tudo desde a data do pagamento parcial até o efetivo pagamento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196996, 07042110820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) Enfim, no cotejo das razões recursais e da impugnação apresentada pelo agravante, identifico excesso de execução pelo equivocado cômputo da data de início de incidência dos juros moratórios, uma vez que não considerado o dia do trânsito em julgado do título exequendo, conquanto seja esse o dies a quo. Mister, assim, seja refeita a conta para, na devida apuração do valor devido, se contabilizado como termo inicial de aplicação dos juros moratórias a data de trânsito em julgado do título exequendo - 21/5/2020 (Id 121052382). A propósito, transcrevo decisão desta e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a necessidade de realização de novos cálculos em tais casos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULOS. VERIFICADO. NOVOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNANTE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquerpedidoque não tenha como escopo a manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Desse modo, não pode ser conhecida a pretensão do autor, ora agravado, de fixação da multa de 10% pelo não cumprimento voluntário da obrigação. 2. No caso dos autos, a planilha de cálculos apresentada pelo exequente não segue os parâmetros estipulados em sentença, gerando inequívoco o excesso de execução. Entretanto, os valores apontados pelo executado também não se mostram corretos. 3. Necessário acolher a impugnação apresentada e encaminhar os autos para Contadoria Judicial para a realização dos cálculos, observando os parâmetros utilizados em sentença. 4. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 4.1. Honorários advocatícios fixados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1239378, 07270571920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) Com essas considerações, reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento parcial do recurso. Com auxílio da Contadoria Judicial nova conta deverá ser elaborada para, de maneira isenta e segura, serem apresentados elementos de informação aptos a idoneamente embasar a formação do convencimento do magistrado. Em relação ao segundo requisito - perigo ao resultado útil do processo -, vejo-o também evidenciado, visto que o prosseguimento do cumprimento de sentença possibilitará a prática de atos expropriatórios, caso não seja adimplida a obrigação de pagar determinada na decisão agravada. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender o cumprimento de sentença até julgamento deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora